Tribunal: TJMT
Processo: 1004492-19.2020.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004492-19.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME - CNPJ: 26.368.770/0001-85 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004492-19.2020.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei /MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Queiroz Comercio De Combustíveis E Lubrificantes Ltda - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO EXACERBADO E QUE PERDUROU APÓS A RECLAMAÇÃO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DAS FATURAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como atenta a todo o acervo documental colacionado aos autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor da reclamante. Com efeito, a disparidade existente entre o histórico de consumo das faturas da autora, com a fatura dos meses de julho e de agosto /2020, ora debatidas, é altamente confrontante e desproporcional, sendo que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373 inciso II do CPC. Portanto, resta evidente a falha na prestação de serviços da concessionária requerida que não comprovou a legalidade das faturas debatidas que justifique a discrepância de valor com a média de consumo da reclamante, razão pela qual reconheço a abusividade e inexigibilidade das faturas de energia da autora relativa aos meses julho e agosto/2020 com os valores das faturas de R$ 2.055,91 (Dois mil e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos) e R$ 2.015,65 (Dois mil e quinze reais e sessenta e cinco centavos) respectivamente, emitidas pela ré (Id. 38239162 e 38239164). Não se pode olvidar que a autora utilizou-se dos serviços da requerida do referido mês, discutindo-se apenas o real consumo e seu valor, sendo-lhe, portanto, devido o pagamento proporcional e razoável da fatura.”.

3. Se a média de consumo da Unidade Consumidora n 6/991282-5, conforme se denota nos três meses anteriores registra uma média equivalente a 463,87 kWh, a cobrança de 2.072 kWh e 2.039 kWh está bem acima da média trimestral da reclamante.

4.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral e, de outro norte, IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: a) MANTER A LIMINAR DEFERIDA (Id. 38255231), determinando que a requerida se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/991282-5 pelo não pagamento dos débitos objeto da presente demanda (Faturas de julho e agosto de 2020, com os valores das faturas de R$ 2.055,91 (Dois mil e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos) e R$ 2.015,65 (Dois mil e quinze reais e sessenta e cinco centavos) respectivamente com vencimentos dia 18/08/2020 e 31/08/2020); e se abstenha de negativar o nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como efetuar o protesto em Cartório em razão do referido débito;b) DETERMINAR que a concessionária requerida proceda a emissão de novas faturas em substituição às do meses de julho e de agosto/2020, a ser calculadas com base na média de consumo de energia da autora dos últimos três meses anteriores às faturas debatidas, ou seja, utilizando-se a média dos meses de abril, maio e junho de 2020, podendo a cobrança do valor ser inserida nas faturas vincendas subsequentes da autora”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021